Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata remoção da agravada da função de inventariante, em virtude de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida.
2. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, em especial, a representação do espólio, em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622 do Código de Processo Civil. 2.1. Nos casos em que for requerida a remoção é facultada ao inventariante oferecer defesa e produzir provas por meio de incidente a ser instaurado em autos apartados (art. 623 do CPC).
3. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes, no presente momento, para afirmar com segurança que a recorrida incorreu em alguma das hipóteses que justificam sua imediata remoção da função de inventariante.
4. Recurso conhecido e desprovido.